Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE ALÇADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISCUSSÃO QUANTO À PARTE DO VALOR DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme art. 3o, I, da Lei 9.099/95.
3. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que “o valor da causa, para fins de determinação da competência, de que trata o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedentes na Turma (Acórdão n.960838, 07026154320168070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES)” (Acórdão 1161729, 07483858820188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 28/03/2019, dje 29/04/2019). Além disso, o art. 292, II, do CPC, dispõe que o valor da causa em hipótese de discussão quanto à validade de ato jurídico pode restringir-se à parte controvertida.
4. No caso, o autor/recorrente pretende a devolução de R$ 9.100,00, de forma dobrada, em virtude de diferenças de valores relativos à portabilidade de empréstimo consignado, bem como a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, quantias que, se somadas, não ultrapassam o limite permitido para o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
5. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio da documentação de ID 27087189 e 27087185 – p. 2.